Tribunal: TJSP
Processo: 2033297-13.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público por determinação do E. STJ nos autos do REsp no 1.515.501 – SP.
E. STJ que reformou v. acórdão desta C. 13a Câmara proferido em 19.02.2014, em sede de agravo regimental, que havia mantido decisão monocrática proferida pelo Relator em agravo de instrumento, negando seguimento ao recurso por entender que aquele era

Ementa:
Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público por determinação do E. STJ nos autos do REsp no 1.515.501 – SP.
E. STJ que reformou v. acórdão desta C. 13a Câmara proferido em 19.02.2014, em sede de agravo regimental, que havia mantido decisão monocrática proferida pelo Relator em agravo de instrumento, negando seguimento ao recurso por entender que aquele era intempestivo.
De rigor o conhecimento do agravo de instrumento e a apreciação de seu mérito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição nos autos de embargos à execução fiscal. Insurgência contra r. decisão que determinou que o recorrente oferecesse bens suficientes para garantia do débito, sob pena de rejeição dos embargos.
Alegação do agravante de que não possui condições financeiras para garantia integral do juízo, tendo já oferecido seu único bem nos autos. Pleito de processamento dos embargos à execução fiscal independentemente de reforço de penhora.
PARCIAL ACOLHIMENTO. C. STJ que já esposou entendimento, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973, de que a garantia integral do juízo pode ser dispensada, excepcionalmente naqueles casos em que o devedor, comprovadamente. não possua patrimônio suficiente (REsp no 1127815/SP). Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público.
Juízo "a quo" que deve analisar se a ora agravante possui ou não capacidade financeira para garantir, de forma integral ou parcial, o juízo, para fins de oposição de embargos à execução fiscal. Impossibilidade de análise quanto à capacidade financeira da ora agravante neste momento, sob pena de supressão de instância.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033297-13.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NELSON
MASSASHI IIDA, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/13
VOTO No 16.417 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033297-13.2013.8.26.0000
No NA ORIGEM: 0187297-30.2012.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS)
AGRAVANTE: NELSON MASSASHI IIDA
AGRAVADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: HORTIFLORES COMERCIO LTDA.
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: Daniel Luiz Maia Santos
Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito
Público por determinação do E. STJ nos autos do REsp no
1.515.501 SP.
E. STJ que reformou v. acórdão desta C. 13a Câmara proferido em
19.02.2014, em sede de agravo regimental, que havia mantido
decisão monocrática proferida pelo Relator em agravo de
instrumento, negando seguimento ao recurso por entender que
aquele era intempestivo.
De rigor o conhecimento do agravo de instrumento e a apreciação
de seu mérito.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição nos autos de
embargos à execução fiscal. Insurgência contra r. decisão que
determinou que o recorrente oferecesse bens suficientes para
garantia do débito, sob pena de rejeição dos embargos.
Alegação do agravante de que não possui condições financeiras
para garantia integral do juízo, tendo já oferecido seu único bem
nos autos. Pleito de processamento dos embargos à execução
fiscal independentemente de reforço de penhora.
PARCIAL
ACOLHIMENTO.
C.
STJ
que
já
esposou
entendimento, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973, de que a
garantia integral do juízo pode ser dispensada, excepcionalmente
naqueles casos em que o devedor, comprovadamente. não possua
patrimônio suficiente (REsp no 1127815/SP). Precedentes desta C.
13a Câmara de Direito Público.
Juízo “a quo” que deve analisar se a ora agravante possui ou não
capacidade financeira para garantir, de forma integral ou parcial, o
juízo, para fins de oposição de embargos à execução fiscal.
Impossibilidade de análise quanto à capacidade financeira da ora
agravante neste momento, sob pena de supressão de instância.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON
MASSASHI IIDA, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/13
autos de embargos à execução, contra r. decisão proferida pelo Il. Juízo da
Vara das Execuções Fiscais Estaduais (fl. 148), que possui o seguinte teor:
“Vistos.
Ante a certidão retro, intime-se a embargante para oferecer
bens suficientes para garantia do débito, em 10 (dez) dias, sob
pena de rejeição dos embargos”
Contra mencionada decisão NELSON MASSASHI IIDA
insurgiu-se, nos autos dos embargos à execução, por meio da peça copiada às
fls. 151/153, pugnando pelo recebimento dos embargos à execução
interpostos mesmo sem a garantia integral do Juízo.
O Il. Magistrado Singular proferiu decisão em 13.09.2013,
com o seguinte teor:
“Vistos.
Rejeito os embargos declaratórios, porque não há omissão,
contradição ou obscuridade, lembrando que o efeito infringente
há de ser buscado na via recursal adequada: agravo de
instrumento.
Observo apenas que o juízo não está integralmente garantido,
exigência expressa do art. 16, § 1o, da LEF.
No entanto, não é caso de extinção imediata dos embargos, mas
tão somente de suspensão do processamento, até que se cumpra
tal pressuposto.
Confira-se o seguinte entendimento: Embargos apresentados
antes de seguro o juízo não devem ser prontamente extintos.
Nessas circunstâncias, eles devem ficar represados e, uma vez
seguro o juízo, têm seu processamento determinado (JTJ
326/101: AI 716.702-5/8-00).
Não se está, assim, a inviabilizar o direito de defesa.
Ante o exposto, concedo novamente o prazo de dez dias para
que a parte embargante, nos autos principais, promova a
devida complementação, sob pena de rejeição liminar dos
embargos. Intime-se.”
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que o
fato de o juízo não estar totalmente garantido e o fato de não dispor de outros
bens para tanto, não é óbice ao recebimento e tramitação dos embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/13
execução. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento para determinar a imediata suspensão dos embargos à execução
e, ao final, o provimento do recurso para que os embargos à execução fossem
imediatamente recebidos.
Distribuídos os autos ao Exmo. Des. Peiretti de Godoy, que
se encontrava afastado à época, os autos foram conclusos ao Exmo. Des.
Ricardo Anafe, nos termos do art. 67, §1o, do RITJSP, e o pedido de efeito foi
apreciado nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Aceito a conclusão.
2. Desprovejo o pedido de efeito suspensivo, pois ausentes seus
pressupostos de admissibilidade, ex vi legis. Vale notar, na
espécie, que de fato em sede de execução fiscal, antes de seguro
o juízo não há falar em apresentação de embargos ex vi do
disposto no parágrafo 1o do artigo 16 da Lei n. 6.830/80. Nesse
sentido, inclusive, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento REsp 1.163.829: 'Quanto à prevalência
do disposto no artigo 736 do CPC que permite ao devedor a
oposição de embargos, independentemente de penhora, sobre as
disposições da Lei de Execução Fiscal, que determina a
inadmissibilidade de embargos do executado antes de garantida
a execução -, temse que, em face do princípio da especialidade,
no caso de conflito aparente de normas, as leis especiais
sobrepõem-se às gerais'(Cf. j. 6.04.2010; DJ 20.04.10).
3. Solicite-se informação ao Juízo a quo.
4. Intime-se o agravado para responder, consoante o disposto
no artigo 527, inciso V, do Código de Processo Civil.
5. Int.”
O Il. Magistrado Singular prestou as informações de fl. 168.
Contraminuta apresentada pela FESP (fls. 170/177).
Sobreveio r. decisão monocrática proferida pelo Exmo.
Des. Peiretti de Godoy em 05.12.2013, que negou seguimento ao recurso, “in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/13
verbis”:
“[...] É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nelson
Massashi Iida,, objetivando a reforma da r. decisão proferida
nos autos dos embargos à execução opostos em face da
Fazenda Pública Estadual.
Colhe-se que o agravante opôs os embargos à execução fiscal
proposta pela Fazenda Pública para a cobrança de dívida ativa
inscrita na CDA 11.105.179-4, alegando a prescrição.
O MM. Juízo determinou garantia do débito, sob pena de
rejeição dos embargos (fl. 148), por despacho disponibilizado
no DOE de 07/06/13. (fl. 149).
Dessa decisão o agravante opôs embargos de declaração que
foram rejeitados em setembro de 2013 (fl. 154).
Dessa decisão a agravante interpôs o presente agravo de
instrumento, postulando a reforma em outubro de 2013.
Pois bem. Partilho do entendimento firmado por essa Câmara
no sentido de que a oposição de embargos de declaração em
face de decisão interlocutória não suspende ou interrompe
prazo para a interposição de agravo de instrumento.
Esse entendimento, inclusive, é uníssono nessa 13a. Câmara de
Direito Público:
Agravo Regimental - Decisão que negou seguimento ao Agravo
de Instrumento porquanto intempestivo - Embargos de
Declaração opostos contra decisão interlocutória se traduzem
como mero pedido de reconsideração e como tal não
interrompem o prazo recursal - Manutenção - Recurso
improvido.(Agravo Regimental no 927.699.5/8-01, Rel. Des.
Ferraz de Arruda, Décima Terceira Câmara de Direito Público,
j. 31.03.2010).
Agravo de Instrumento - Processual Civil. Proferida a decisão
interlocutória foi interposto recurso de embargos de declaração
Os embargos de declaração guardam pertinência em razão de
obscuridade, contradição e omissão de acórdão ou sentença,
não
cabendo
o
recurso
específico
contra
decisões
interlocutórias A petição de embargos deve ser vista como mero
pedido de reconsideração sem interrupção do prazo recursal -
Intempestividade do recurso. Noutro giro, se a decisão
proferida sentença é, inadequado o iter eleito. Não se conhece
do
recurso
interposto.
(Agravo
de
Instrumento
no
990.10.123993-0, Rel. Des. Ricardo Anafe, Décima Terceira
Câmara de Direito Público, j. 12.05.2010).
Desse modo, em breve síntese do exposto, intempestivo é o
presente recurso, vez que há muito foi superado o prazo
estabelecido pelo art. 522, da Lei Processual Civil.
A intempestividade acarreta ausência de pressuposto objetivo
de admissibilidade e, consequentemente, na negativa de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/13
seguimento, nos termos do que dispõe o artigo 557 do CPC:
Art.
557.
O
relator
negará
seguimento
a
recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior.
Ante o exposto, nos termos do artigo 557, da Lei Processual
Civil, nego seguimento ao presente recurso, por ausência de
pressuposto de admissibilidade, materializado na sua manifesta
intempestividade.”
A decisão monocrática retro mencionada foi atacada por
meio do agravo regimental no 2033297-13.2013.8.26.0000/50000 (fls.
186/192), o qual, por sua vez, foi desprovido em julgamento colegiado, por
esta C. 13a Câmara de Direito Público, sob a Relatoria do Exmo. Des. Peiretti
de Godoy, em 19.02.2014. O v. acórdão foi assim ementado:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
Monocrática
que
negou
seguimento ao agravo de instrumento por intempestividade que
se sustenta - Recurso não provido.”
Interposto recurso especial pelo agravante (fls. 203/213), o
mesmo foi contrarrazoado (fls. 228/234) e, posteriormente, admitido, com
determinação de remessa ao E. STJ (fls. 236/237).
O recurso especial no 1.515.501 - SP (2015/0031517-4) foi
provido pelo E. STJ, consoante decisão monocrática do Exmo. Ministro
BENEDITO GONÇALVES (fls. 244/255), aos seguintes fundamentos:
“EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
RECURSAL,
SE
TEMPESTIVOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão do TJSP assim ementado (fl. 198):
AGRAVO
REGIMENTAL

Monocrática
que
negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/13
seguimento ao agravo de instrumento por intempestividade
que se sustenta Recurso não provido.
O recorrente alega violação dos arts. 535 e 538 do CPC/1973
e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que são cabíveis
embargos de declaração em face de qualquer decisão
interlocutória e estes suspendem o prazo para interposição de
qualquer outro recurso.
Com contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade às fls. 236-237.
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, registra-se que '[a]os recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça' (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo
Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016).
Dos argumentos recursais e do acórdão recorrido, retira-se
que razão assiste ao recorrente.
Com efeito, o acórdão contraria a jurisprudência desta Corte
Superior, que é firme no sentido da possibilidade de oposição
de embargos de declaração em face de quaisquer decisões
judiciais, inclusive interlocutórias, e, quando tempestivamente
opostos, possuem o condão de interromper o prazo recursal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC INEXISTÊNCIA ART. 1o, § 3o, I, DA LEI N.
9.703/98
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO

SÚMULA 211/STJ DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL
Superior Tribunal de Justiça
PRECEDENTES.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a
prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão
deduzida.
2. Descumprido o necessário e indispensável exame do
dispositivo de lei invocado pelo acórdão recorrido, apto a
viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito
da oposição dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. É pacifica a jurisprudência desta Corte Superior
no sentido de que os embargos de declaração são
cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda
que interlocutórias, suspendendo o prazo recursal
para a interposição de outros recursos, exceto se
aviados intempestivamente. Precedentes.
Recurso especial conhecido em parte e provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/13
(REsp 1196859/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de 3/9/2010) grifo meu.
E ainda: REsp 1124876/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 23/9/2009; REsp 1074334/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/4/2009; REsp
910013/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de
29/9/2008; REsp 1017135/MG, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias (Juiz convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma,
DJe de 13/5/2008; REsp 762384/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ de 19/12/2005.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.”
(negritos no original)
O agravo interno no Resp. no 1.515.501-SP, oposto pelo
Estado de São Paulo (fl. 250), foi desprovido em votação unânime da
Primeira Turma do E. STJ, em 22.08.2017 (fls. 258/261), e transitou em
julgado aos 26.10.2017 (fl. 266).
Retornam os autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público,
para cumprimento da r. decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que o Relator, na presente
oportunidade, não é Exmo. Sr. Desembargador Peiretti de Godoy,
considerando sua aposentadoria em janeiro de 2015. Esta subscritora o
sucedeu na cadeira.
O recurso foi oposto contra decisão proferida e publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e sob a ótica deste diploma
processual serão analisados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/13
O E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial no 1.515.501 - SP (fls. 244/255), reformando o v.
acórdão proferido por esta C. 13a Câmara nos autos do agravo
regimental, ao fundamento de ser pacífica a jurisprudência daquela
Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração são cabíveis
contra
quaisquer
decisões
judiciais,
ainda
que
interlocutórias,
suspendendo o prazo recursal para a interposição de outros recursos,
exceto se aviados intempestivamente.
Assim, com a reforma pelo E. SJJ, do v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, de rigor o conhecimento do agravo
de instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000, com análise de seu mérito.
Passa-se, assim, nesta oportunidade, à análise do mérito
do presente agravo de instrumento.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão do Il. Juiz
Singular que reputou ser necessário o oferecimento de bens suficientes para
garantia do débito como condição para o recebimento dos embargos à
execução, no prazo de 10 dias, sob pena de rejeição dos mesmos.
Depreende-se dos autos dos embargos à execução fiscal que
o ora agravante, NELSON MASSASHI IIDA, insurge-se contra a CDA no
11.105.179-4, que tem por objeto ICMS declarado e não pago, inscrita na
dívida ativa em 15.03.1999, e cujo fato gerador ocorreu em novembro/1998,
sendo que à época do ajuizamento da execução fiscal, em 15.03.1999, a
dívida atingia o montante de R$22.656,34 (fls. 14/28, 42).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/13
Segundo narra o executado Nelson nos embargos à
execução, após frustrada a citação da pessoa jurídica Hortiflores Comercial
Ltda., tendo sido citada por edital, foi deferida a inclusão dos sócios no polo
passivo da execução.
O embargante, ora agravante, foi citado em 18.07.2012 e
intimado da penhora em 04.08.2012 (fl. 16, 32).
Instado a proceder ao oferecimento de bens suficientes para
a garantia do débito, o executado aduziu que procedeu à nomeação de bens à
penhora diretamente ao Oficial de Justiça, nos termos do art. 9o da Lei de
Execução Fiscal, consistente num automóvel Toyota, modelo Corolla XLI,
2006, de placas DSK 2273, preto, avaliado em R$ 29.120,00 (fl. 32).
Afirma que o veículo oferecido à garantia é o único bem de
que dispõe, não existindo outros passíveis de penhora, por não possuir
patrimônio suficiente.
Contudo, consoante já relatado, o Juízo “a quo” determinou
que o embargante, ora agravante, apresentasse garantia suficiente da dívida,
no prazo de 10 dias, sob pena de rejeição dos embargos.
Pois bem.
Apesar dos fundamentos adotados pelo Juízo Singular, o C.
STJ já esposou entendimento, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/13
que a garantia integral do juízo pode ser dispensada excepcionalmente
naqueles casos em que o devedor comprovadamente não possua patrimônio
suficiente, “verbis”:
“(...) A insuficiência de penhora não é causa bastante para
determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo
ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao
executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua
capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à
justiça. (...)
Conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja
justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução
sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser
a mesma comprovada inequivocamente”. (REsp 1127815/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/11/2010).
Nesse sentido, também já se posicionou esta E. Corte:
“DIREITO PÚBLICO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV,
N.C.P.C.).
APELAÇÃO
DA
EMBARGANTE.
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS SEM GARANTIA
INTEGRAL DO JUÍZO. Valor penhorado patentemente
irrisório em relação ao valor da execução. Embargante que
não comprovou insuficiência patrimonial a ensejar o
processamento dos embargos sem a devida garantia.
Entendimento do S.T.J. em julgamento sob o rito do art. 543-
C do C.P.C./73 (REsp 1127815/SP). Inteligência do art. 16,
§1o, da Lei no 6.830/80. Sentença terminativa mantida Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação 1000456-66.2015.8.26.0014;
Relator Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
22/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão visando ao recebimento
de embargos à execução fiscal com garantia parcial do Juízo.
Não são admissíveis Embargos à Execução antes de garantida
a execução. (art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80. Conforme o
entendimento
sedimentado
pelo
STJ,
é
possível
o
prosseguimento dos Embargos à Execução quando há
garantia parcial do juízo desde que haja a comprovação
inequívoca da insuficiência de bens outros do devedor para
garantir integralmente a execução, o que não se verifica no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/13
caso. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169396-48.2017.8.26.0000;
Relator Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2017; Data de
Registro: 29/09/2017).
No caso concreto, o Il. Juízo “a quo” não apreciou a
capacidade financeira do ora agravante para efetivar ou não a garantia
integral do juízo para fins de oposição de embargos à execução, nos
termos do decidido pelo E. STJ no REsp 1127815/SP.
Neste ponto, importa dizer que ainda que seja possível a
garantia parcial do juízo para oposição dos embargos à execução, este E.
Tribunal de Justiça também já fixou entendimento de que esta garantia não
pode ser ínfima em relação ao débito fiscal:
“Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal.
Garantia parcial do juízo. Ainda que admitida, deve ser
considerável. No caso, impossível a flexibilização pretendida,
pois o valor bloqueado é ínfimo em relação ao débito (cerca de
6%). Decisão mantida - Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2141127-96.2017.8.26.0000; Relator (a): Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro:
05/10/2017)
Saliento, por oportuno, que não é possível a análise neste
momento sobre a capacidade financeira do ora agravante para garantir de
forma integral ou parcial o juízo, sob pena de supressão de instância.
Por oportuno, esclareça-se que a garantia do juízo para
fins de oposição de embargos à execução fiscal não se dá somente em
dinheiro, podendo se dar por outros meios, como por exemplo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033297-13.2013.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/13
patrimônio e seguro bancário.
Assim sendo, a r. decisão agravada deve ser reformada,
devendo o Juízo “a quo” analisar se a ora agravante possui ou não capacidade
financeira para garantir, de forma integral ou parcial (e de maneira não
ínfima), o juízo para fins de oposição dos embargos à execução fiscal,
determinado, se entender pertinente, a juntada de documentos que comprove
a hipossuficiência alegada pelo ora agravante.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo de instrumento pelos fatos e fundamentos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora